Tribunal: TJES
Processo: 0901407-15.2009.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0901407-15.2009.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALACE LOYOLA CABIDELLI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0901407-15.2009.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALACE LOYOLA CABIDELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JUSEMAR DA SILVA PEREIRA - ES31105

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUIR O PAGAMENTO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0901407-15.2009.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALACE LOYOLA CABIDELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JUSEMAR DA SILVA PEREIRA - ES31105

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 03 de fevereiro de 2009, o apelante foi abordado por policiais militares, conduzindo a motocicleta Honda/CG 150 Titan ES, Cor vermelha, Ano Fab. 2007, Ano Mod. 2007, Placa 301K8454, em estado de embriaguez expondo, desta forma, dano potencial à incolumidade de outrem.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pelo crime previsto no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro.

Inicialmente, a defesa sustenta que não existem provas aptas a embasar o édito condenatório, razão pela qual almeja a absolvição do apelante.

Contudo, verifica-se que a condenação se encontra devidamente amparada no conjunto probatório colhido nos autos, sobretudo, pela confissão do próprio apelante (fl 09), o qual afirmou que ingeriu bebida alcoólica e, em seguida, conduziu primeiro um veículo automotor e depois uma motocicleta.

Somado a isso, o depoimento do Policial militar Rene Pereira, que participou da ocorrência, afirmou (fls. 06 e 95) que o réu foi abordado conduzindo uma motocicleta, com sintomas de embriaguez, o que foi corroborado, ainda, pelo exame de alcoolemia (fl. 14).

Dessa forma, as provas colhidas são suficientes para fundamentar a condenação, de modo que deixo de acolher o pedido de absolvição.

Mais adiante, a defesa pretende a fixação da pena-base no mínimo legal.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece uma pena mínima de 06 (seis) meses e máxima de 03 (três) anos de detenção.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 02 (dois) anos de detenção, sob os seguintes fundamentos:

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista o alto grau de embriaguez constatado no Exame de Alcoolemia de fl. 11, em quantidade equivalente a aproximadamente o dobro do previsto por norma administrativa. Ademais, extrai-se que a culpabilidade também é censurável, em virtude da alta intensidade do dolo do agente na prática criminosa, notadamente porque, antes da abordagem propriamente dita, o réu ainda conduziu um outro veículo (carro). Em relação aos seus
antecedentes
, embora maculados, deixo de valorá-los negativamente, neste momento, por configurarem, ao mesmo tempo, a agravante da reincidência. A
conduta social
, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, à época dos fatos, tratava-se de pessoa de comportamento extremamente agressivo no meio social, tendo sua própria companheira, ouvida à fl. 07, informado que, após uma discussão, o réu foi até o veículo, pegou uma arma e retornou ao bar, ao passo que a testemunha ouvida à fl. 08 informou que sofreu uma série de agressões verbais por parte do denunciado e que este retornou com uma arma. Não há nos autos elementos suficientes que permitam aferir a
personalidade
do acusado. O
motivo
do crime é inerente ao tipo. As
circunstâncias
do crime merecem censura, porquanto, conforme noticiado nos autos, o veículo conduzido pelo réu consistia em uma motocicleta, ou seja, veículo de menor estabilidade, extrapolando os riscos de seu comportamento e a própria normalidade do tipo penal. As
consequências do crime
são inerentes ao tipo. Quanto ao
comportamento da vítima
, não há o que se dizer, pois, no delito em questão, os sujeitos passivos são o Estado e a coletividade.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Dito isso, verifica-se que o magistrado fundamentou de maneira satisfatória a aplicação da pena-base, sobretudo porque o crime de em apreço possui em seu preceito secundário um intervalo de dois anos e meio entre a pena mínima e a máxima, de modo que existem razões suficientes para justificar a exasperação da pena-base 01 (um) ano e em 06 (seis) meses acima do mínimo legal.

Por derradeiro, quanto aos pedidos de exclusão da pena de multa e gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, o réu poderá pleitear a sua exclusão em sede de execução penal.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.